Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Ação indenizatória. Débito locatício. Inscrição do locador em dívida ativa por encargo atribuível ao locatário. Dano moral in re ipsa. Cobrança vexatória no ambiente de trabalho. Dano moral configurado. Quantum mantido. Compensação recíproca de indenizações. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes tanto o pedido inicial quanto o contraposto, condenando ambas as partes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil, com determinação de compensação recíproca das quantias.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da condenação por danos morais decorrente da inscrição do nome do autor em dívida ativa de IPTU do imóvel locado ao réu; e (ii) examinar se houve cobrança vexatória praticada pelo autor apta a configurar danos morais e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O réu sustenta a não configuração do dano moral, sob o argumento de que o débito inscrito em dívida ativa é referente ao IPTU/TLP do exercício de 2023, lançado pelo GDF em 28/2/2023, anterior à celebração do contrato de locação, ocorrida em 5/4/2023 (ID 82330939, págs. 6/11).
4. Todavia, o documento evidencia que o tributo venceu em 18/5/2023 (ID 82330939), na vigência da relação locatícia e era de responsabilidade do locatário, nos termos da cláusula contratual. Além disso, as conversas entre as partes corroboram o fato de que o pagamento incumbia exclusivamente ao réu (ID 82330939, págs. 17/34).
5. A inscrição do nome do locador em dívida ativa por débito tributário vinculado ao imóvel locado configura dano moral in re ipsa, de modo que o abalo decorre da própria negativação indevida.
6. O autor, por sua vez, alega inexistir dano moral, ao argumento de que não houve cobrança vexatória em ambiente de trabalho ou exposição pública, restringindo-se os fatos a comunicações privadas.
7. A prova testemunhal produzida em juízo evidencia situação diversa da alegada, pois colega de trabalho do réu confirmou a realização de contato telefônico em seu ambiente profissional, expondo o recorrido em relação a débitos locatícios (ID 82331916 a ID 82331920). Ademais, as próprias mensagens juntadas pelo autor demonstram que ele efetivamente realizou ligações ao local de trabalho do réu com o intuito de cobrança, expondo-o a terceiros (ID 82330937, p. 22). Soma-se a isso o relato de funcionário do condomínio, segundo o qual terceiros comentavam acerca das cobranças realizadas pelo autor, o que reforça a publicização indevida da dívida (ID 82331921 a ID 82331923).
8. Nesse contexto, a cobrança ultrapassa os limites da urbanidade e razoabilidade, configurando exposição indevida e, por conseguinte, o dano moral.
9. O valor de R$ 3 mil fixado na sentença a título de compensação mostra-se adequado às circunstâncias do caso, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido, assim como deve ser mantida a compensação recíproca.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
11. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais, pro rata, e os honorários advocatícios à parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação ao réu, ante a gratuidade de justiça deferida.